Tribunal: TJBA
Processo: 8005428-39.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005428-39.2021.8.05.0141 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ APELADO: JUANICE OLIVEIRA GOMES Advogado(s):ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE REGÊNCIA OU VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. PREVISÃO NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.445/1998 E 1.613/2004. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 20.091/2019. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MODIFICADOS, DE OFÍCIO. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação (ID. 41224368) interposto por MUNICÍPIO DE JEQUIÉ contra a sentença (ID. 41224364) proferida nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por JUANICE OLIVEIRA GOMES, julgou parcialmente procedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode anular os efeitos do Decreto Municipal nº 20.091/2019, que suspendeu o pagamento do adicional de regência, sem processo administrativo prévio; (ii) verificar se houve violação às Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal; (iii) analisar os efeitos da Suspensão de Liminar nº 8018985-02.2019.8.05.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo a quo ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, por compreender que é devido o pagamento de verbas “adicional de regência ou valorização do magistério” estabelecido pelas Leis Municipais nº 1.445/1998 e 1.613/2004, que fora suspenso e não pago pelo Município de Jequié aos professores da rede pública municipal, desde a edição do Decreto Municipal nº 20.091/2019, até a instituição da Lei Municipal nº 2.186/2021. 4. A sentença atacada entendeu pela ilegalidade do decreto municipal, declarando o mesmo nulo e, por consequência, determinando o pagamento do referido adicional referente ao período apontado na inicial. 5. Inicialmente, colhe-se dos fólios que o adicional foi instituído pela lei municipal nº 1.445/98 (ID. 41224356), em seu art. 19, caput e §1º, para os professores em efetivo exercício do magistério, sendo alterada pela lei nº 1.613/2004 (ID. 41224357), em seu art. 36. 6. O poder de autotutela da Administração, conforme previsto nas Súmulas 346 e 473 do STF, não dispensa a instauração de processo administrativo prévio quando a decisão afeta diretamente a esfera jurídica do administrado, sendo essencial a observância do contraditório e da ampla defesa. 7. Dessa forma, a suspensão do adicional sem processo administrativo individualizado viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, configurando afronta aos direitos adquiridos dos servidores. 8. A regulamentação posterior do adicional por meio da Lei Municipal nº 2.186/2021 (ID. 41224358) não convalida a supressão indevida do benefício, tampouco afasta o dever de pagamento dos valores retroativos devidos. 9. Saliente-se ainda que a decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 8018985-02.2019.8.05.0000 teve natureza meramente política, sem análise do mérito da questão, não afastando a ilegalidade do decreto impugnado. 10. Outrossim, no que tange ao Mandado de Segurança Coletivo de n.º 8001585-37.2019.8.05.0141, a sentença denegatória da segurança por falta de comprovação do direito líquido e certo não obsta o reconhecimento do direito da parte apelada. 11. Por derradeiro, a fixação de honorários sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme prevê o art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Sentença alterada de ofício para excluir os honorários sucumbenciais. ________________ Tese de julgamento: 1. A Administração Pública não pode suspender unilateralmente o pagamento de vantagem remuneratória prevista em lei sem a instauração de processo administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa. 2. A revogação ou anulação de ato administrativo que suprima direito de servidor público exige procedimento formal e motivado, não sendo suficiente a edição de decreto genérico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e XV; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 807970/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no RMS 65371/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.09.2021; TJBA, AP 800XXXX-29.2021.8.05.0141, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 30.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8005428-39.2021.8.05.0141, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE JEQUIE e Apelado JUANICE OLIVEIRA GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)